Tribunal: TJMT
Processo: 1029445-25.2021.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029445-25.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Anulação, Rescisão]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOFA COMERCIO E LOCACAO DE CACAMBAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 00.307.969/0001-00 (APELANTE), CRISTIANO ALVES SANTOS - CPF: 621.240.561-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE ELSON VALERIANO JUNIOR - CPF: 017.629.771-50 (ADVOGADO), CRISTIANO ALVES SANTOS - CPF: 621.240.561-15 (ADVOGADO), JOFA COMERCIO E LOCACAO DE CACAMBAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 00.307.969/0001-00 (APELADO), JOSE ELSON VALERIANO JUNIOR - CPF: 017.629.771-50 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO. Participaram do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Des. Marcio Aparecido Guedes (convocado) e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA:

RECUROS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL – REVERSÃO AO PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO SEM DIREITO À INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO – ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTE A DEMANDA – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO – APELO DA FAZENDA PÚBLICA PROVIDO.

1. Como cediço, a Administração Pública detém a prerrogativa de rescindir, unilateralmente, o contrato de prestação de serviço firmado com o particular, com amparo no interesse público, desde que observado o contraditório e a ampla defesa.

2. Evidenciado o descumprimento do contrato administrativo, com observância do contraditório e da ampla defesa, justificada a rescisão unilateral do negócio jurídico com a consequente aplicação das penalidades previstas contratualmente.

3. No que concerne ao pedido de restituição pela rescisão contratual, não é devida a indenização se havendo cláusula contratual expressa que afaste o seu pagamento e, principalmente, se não comprovada que se trata de benfeitorias necessárias.

4. Nos casos em que o Tribunal provê o recurso e reforma a sentença, reconhecendo a improcedência total da demanda, ocorre a inversão do ônus da sucumbência.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO,
interpostos por JOFA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA (ID. 204885285) e pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (ID. 204885290), contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogério Barros, que, nos
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C TUTELA DE URGÊNCIA”
n.º 1029445-25.2021.8.11.0003, em trâmite na 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, nos seguintes termos (ID. 204885283):

“VISTO.

JOFA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME
ajuizou ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c restituição de valores e tutela de urgência em face do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, aduzindo, em síntese, que firmou com o requerido o Termo de Contrato de Alienação de Bem Imóvel nº 02/2012, tendo como objeto 2 (duas) áreas de terreno para construção pertencentes ao Município de Rondonópolis – MT, situadas na Quadra 1, Lote 15, com área de 1.001,25 m2, e Lote 16, com 1.002,26 m2, no Micro Distrito Industrial Anézio Pereira de Oliveira, neste município.

Informou que, segundo os parágrafos terceiro e quarto do referido instrumento, os imóveis seriam revertidos ao Município, caso, dentro do prazo de 1 (um) ano, tivessem instalações ociosas e se a área não edificada fosse superior a 40% do total dos terrenos.

Afirmou que efetuou o pagamento integral do valor acordado pela aquisição dos lotes (24 parcelas de R$ 417,40) e que foi concedida uma dilação de prazo, especificamente mais 24 (vinte e quatro) meses, para dar início as atividades empresariais

Alegou, no entanto, que não conseguiu finalizar as obras, ao ponto de dar início as suas atividades empresariais, motivo pelo qual o contrato foi rescindido unilateralmente pela parte requerida, para retomar as áreas, sem que coubesse o direito a qualquer indenização em favor dele, conforme Ofício nº 41/2019.

Asseverou que apresentou um requerimento administrativo, em 30/05/2019 (protocolo nº 28.508/2019), perante a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, objetivando a revogação da decisão que rescindiu unilateralmente o contrato, tendo em vista os diversos acontecimentos que o levaram a não concluir as obras. Na oportunidade, informou que já havia realizado investimentos com valores significativos e possuía, inclusive, projetos já aprovados pela Prefeitura, além de que a obra já continha armação para a cobertura, pés direito de concreto, arcos para a cobertura e terraplanagem dos terrenos pronta.

Ressaltou que, além da quantia paga pela compra dos lotes, realizou investimentos que totalizam aproximadamente o valor de R$ 143.915,97, haja vista que, desde a época em que adquiriu o bem, vem comprando materiais para execução da obra.

Relatou que, no dia 24/11/2021, recebeu uma Notificação Extrajudicial, enviada pelo requerido, a fim de notificá-la para que, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, desocupasse os lotes 15 e 16 da quadra 01, localizados no Micro Distrito Industrial, sob pena de ingresso de ação judicial.

Sustentou que foi surpreendida com a referida notificação, pois sequer teve ciência do resultado do seu recurso administrativo, que acredita ainda não ter sido julgado, embora já passados mais de 02 anos e 7 meses desde seu protocolo.

Assim, requereu a concessão de tutela de urgência, para suspender os efeitos da decisão administrativa que rescindiu unilateralmente o Contrato de Alienação de Bem Imóvel nº 02/2012. No mérito, requereu sendo declarado a nulidade do ato administrativo que rescindiu o Contrato de Alienação de Bem Imóvel nº 02/2012, a fim de que a requerente permaneça com a posse e propriedade dos lotes 15 e 16 da quadra 1, localizados no Micro Distrito Industrial Anézio Pereira de Oliveira; e que o requerido seja condenado à restituição dos valores pagos pela requerente, mais especificamente a quantia de R$ 181.767,48 (cento e oitenta e um mil setecentos e sessenta e sete reais e quarenta e oito centavos), valor este oriundo da aquisição dos lotes e gastos com a obra (id. 71447153).

A decisão de id. 72810644 indeferiu o pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça, mas deferiu o parcelamento das custas processuais de ingresso, nos termos do artigo 98, § 6º, do CPC.

O pedido de tutela provisória de urgência formulado pela parte autora foi indeferido (id. 73638768).

Regularmente citado, o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS apresentou contestação, ressaltando que diante da flagrante inadimplência contratual e contrariedade com as normas de lei municipal, foi formalizada a rescisão unilateral do contrato nos termos do art. 79, I c/c art. 78, I, ambos da Lei 8.666/93. Alegou, ainda, que “Desde 2012 a empresa Autora se apresenta negligente quanto a suas obrigações e nem mesmo diante deste juízo tem condições de demonstrar ter edificado sequer um palmo sobre o imóvel, limitando-se a informar que supostamente adquiriu parte do material para FUTURA construção”, motivo pelo qual o pedido inicial deve ser julgado improcedente (id. 80503094).

A parte autora apresentou impugnação à contestação, reiterando os termos da inicial e refutando os argumentos da contestação (id. 83209149).

Na fase de especificação de provas, a parte autora requereu a designação de audiência, a fim de comprovar os fatos alegados nos autos, bem como a produção de prova pericial (id. 84255670). O requerido requereu o julgamento antecipado do pedido (id. 85694200).

Na decisão saneadora deferiu-se a realização de perícia, para fins de vistoria in loco nos imóveis objetos da lide e, consequentemente, verificar o que já foi feito no local, bem como apurar todos os materiais e equipamentos adquiridos para a obra (id. 92636251).

O laudo pericial encontra-se encartado no id. 119018900.

Intimada para manifestar sobre o laudo, a autora informou que, quando da rescisão do contrato, não tinha prosseguido com a obra, pois o Município não tinha disponibilizado infraestrutura necessária à época. Disse que enfrentou uma grave crise financeira devido à pandemia, eis que por muito tempo permaneceu com o comércio fechado e, consequentemente, não obteve rendimentos por um longo período. Alegou que o perito confirmou que a autora realizou investimentos na área (serviço de terraplanagem e aquisição de materiais/equipamentos para construção). Assim, requereu a nulidade do Contrato de Alienação de Bem Imóvel nº 02/2012, ou, subsidiariamente, requereu a condenação do requerido à restituição dos valores pagos, oriundos da aquisição dos lotes e gastos com a obra, consoante planilha gastos anexa ao ID. 71448094, à título de indenização por perdas e danos (id. 121225455).

O requerido asseverou que não obstante a comprovada inadimplência e previsão expressa de não indenização, a perícia técnica judicial também é clara ao concluir que não existe edificação sobre o imóvel e que não existe projeto de engenharia. Disse que a empresa não conseguiu comprovar sua propriedade dos materiais alegados para a construção no local, uma vez que não apresentou qualquer nota fiscal nesse sentido. Dessa forma, pugnou pela improcedência do pedido inicial (id. 121414473).

É o relatório.

Decido.

A autora requer a decretação da nulidade do procedimento administrativo que rescindiu o contrato de alienação de bem imóvel nº 02/2012, ou a restituição dos valores pagos, no importe de R$ 181.767,48 (cento e oitenta e um mil setecentos e sessenta e sete reais e quarenta e oito centavos), oriundo da aquisição dos lotes e gastos com a obra.

Da análise do contrato nº 02/2012 verifica-se que, em
13 de abril de 2012,
o Município de Rondonópolis alienou 2 (dois) terrenos para construção localizados no Micro Distrito Industrial Anézio Pereira de Oliveira, neste município, caracterizados como lotes 15 e 16, Quadra 1, com áreas de 1.001,25 m2 e 1.002,26 m2, respectivamente, pelo valor de R$ 10.017,55, em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais, para autora, a fim de que desenvolvesse suas atividades comerciais (Id. 71447179).

Os parágrafos 3º e 4º da cláusula primeira do aludido instrumento estipularam o seguinte:

“§3º - Reverterá ao Município, sem direito a indenização pelas melhorias existentes, o imóvel se, pelo período de um ano após a implantação do projeto, tiver as suas instalações ociosas.

§4º - Se a área não edificada e improdutiva for superior a 40% do total do terreno, poderá o alienante exercer direito de reversão parcial do imóvel, nas mesmas condições em que tiver sido alienado no artigo 25 da Lei Municipal de 5.376, de 06 de março de 2008.”

Consta que, na data de
01 de outubro de 2014,
a empresa autora foi comunicada que o prazo para construção da obra e o início das atividades foi prorrogado por um período de 18 (dezoito) meses, tendo, portanto, até o final do mês de março de 2016, prazo para concluir as obras e iniciar as atividades, sob pena de reversão automática da área ao patrimônio do Município (id. 80503112 – Pág. 1).

Na data de
31 de agosto de 2016,
as partes firmaram um Termo de Acordo e Compromisso – TAC, em que ficou ajustado o prazo improrrogável de 24 (vinte e quatro) meses para a autora dar início efetivo as atividades empresarias, conforme a finalidade para a qual os imóveis foram adquiridos (cláusula segunda - id. 71447187). Assim, com a assinatura do aludido TAC, o novo prazo final para edificação e destinação do imóvel era a data de
31/08/2018.

Findo referido prazo e constatado que não houve edificação nos terrenos alienados (id. 80503112 – Pág. 14), o Município rescindiu unilateralmente o contrato nº 02/2012, a partir da data de
22 de fevereiro de 2019
, nos termos do art. 79, I c/c art. 78, I, da Lei 8.666/93 (id. 80503116 – Pág. 4).

Notificada da rescisão, a empresa autora apresentou um requerimento administrativo, em 30/05/2019, esclarecendo os diversos acontecimentos que o levaram a não concluir as obras, e, ao final, requereu a revogação da decisão que rescindiu unilateralmente o contrato (id. 80503116 – Pág. 7/8).

O Município, por meio do parecer jurídico nº 79/2016, manteve a decisão de rescisão do contrato nº 02/2012 (id. 80503116 – Pág. 13/15), sendo a demandante devidamente notificada da aludida decisão, conforme se infere do ciente exarado no documento de id. 80503116 – Pág. 16.

Feito um breve relato dos fatos, passo a analisar se o ato administrativo objurgado deve ser ou não mantido.

Da análise das provas coligadas aos autos, mormente a perícia técnica realizada no feito na data de 04/05/2023 (id. 119018900), o perito foi categórico em afirmar que
“na data de realização da perícia
os terrenos estavam em seu estado natural, sem qualquer edificação construída ou iniciada, tendo neles sido constatado somente aterro
(terrenos possuem declive da rua para o fundo), que foi mensurado com volume aproximado de 700 m3. O desnível da frente do terreno para o fundo é de 3,00 metros, essa aferição foi feita pelo muro divisório de fundo”
(grifei).

O perito asseverou, ainda, que:

“Na data de realização da perícia os lotes possuíam toda infraestrutura urbana necessária, que são iluminação pública, redes de energia elétrica e de esgoto e água e pavimentação asfáltica.

Questionado o representante da empresa Autora sobre os materiais que alegou ter adquirido para a obra, foi informado que eles estavam em outros locais, tendo este Perito dirigido para vistoria, onde foram constatados:

Serralheria do Zé (Av. Goiânia, n.º 1.114):

• 64 perfis de aço, no formato de chapa dobrada, com 3 metros cada. As chapas possuíam numeração 12 (2,65 mm);

• 6 latas de esmalte sintético premium, da marca Eucatex, com 3,6 litros cada;

Terreno próximo à sede da empresa Ré:

• 16 estruturas metálicas curvas (tesouras) de sustentação para telhados.

Para comprovação e conferência das quantidades e volumes dos materiais alegados pelo Autor que foram adquiridos para a obra, bem como datas de aquisição (se compatíveis com as datas em que estava na posse dos terrenos), foi solicitado notas fiscais, que até a data de confecção deste laudo não foram apresentados.

Também foram solicitados projetos da futura construção, bem como alvarás, para verificação de compatibilidade dos materiais com o tipo da obra a ser executada, o que também não foi apresentado, nem juntado nos Autos”
(id. 119018900 – Pág. 3/4).

O profissional ao responder o quesito “b” do autor (“É possível quantificar a porcentagem já edificada no terreno objeto da lide?”), respondeu que:
“Sim, 0%, na data de realização da perícia não havia qualquer edificação ou início de construção, somente aterro para nivelamento da sua superfície”.

Como se vê, já se passaram mais de 10 (dez) anos da aquisição dos imóveis e a empresa autora não promoveu qualquer edificação, realizando apenas o aterro para nivelamento das suas superfícies.

A alegação da requerente de que somente não finalizou a obra pelo fato de o Município não ter disponibilizado as infraestruturas necessárias, não merece acolhimento, uma, porque ela sequer iniciou a construção; duas, porque as provas encartadas aos autos não comprovam o alegado.

O prazo inicial concedido para construção da obra e o início das atividades foi prorrogado justamente porque a obra de distribuição de água no local terminou no ano de 2014, conforme se infere do ofício juntado no id. 80503112 - Pág. 1.

Assim, eventual atraso na construção da infraestrutura urbana necessária por parte da Municipalidade, não pode ser usado como justificativa pela autora por não ter edificado nos imóveis adquiridos, já que, como dito, houve prorrogação no prazo inicialmente concedido.

Além do mais, depois da prorrogação, já se passaram mais de oitos anos, e a empresa autora se manteve inerte.

Na hipótese, a autora se restringiu apenas em alegar que a não finalização da construção decorreu de eventos novos, imprevistos e supervenientes à celebração do contrato, contudo, não comprovou a ocorrência de nenhum fato que realmente impediu a execução da obra.

Ressalta-se que a pandemia de Covid-19 teve início no Brasil em fevereiro de 2020, quando já havia decorrido o prazo estipulado no TAC para autora dar início as atividades empresariais. Desse modo, a pandemia não pode ser utilizada pela autora como argumento para justificar o descumprimento do contrato.

Assim, depreende-se das provas coligidas aos autos, que a Administração Pública Municipal rescindiu o contrato de alienação de bem imóvel nº 02/2012, atendendo a legislação municipal e os termos estipulados no contrato, observando-se, ainda, o contraditório e ampla defesa.

A Lei Municipal nº 6.633, de 18 de março de 2011, que dispõe sobre a implantação do Micro Distrito Industrial “ANÉZIO PEREIRA DE OLIVEIRA”, onde os imóveis alienados estão instalados, prevê em seu artigo 4º:

“O adquirente de imóvel no Micro Distrito ora implantado,
terá o prazo de 02 (dois) anos para edificação de no mínimo 20% (vinte por cento) da taxa de ocupação, sob pena de reversão automática do imóvel ao patrimônio público sem qualquer indenização”

(Redação dada pela Lei nº 7182/2012; grifei).

A Lei Municipal nº 5.376, de 06 de março de 2008, que dá nova redação a Lei 2.213, de 09/09/1994, que dispõe sobre a política de desenvolvimento industrial do Município de Rondonópolis, estabelece:

“Art. 23 Reverterá ao Município, sem direito a indenização pelas melhorias existentes, o imóvel que, pelo período de um ano após a implantação do projeto, tiver suas instalações ociosas.

[...]

Art. 25 Se a área de terras não edificada e improdutiva for superior a 40% do total do terreno, poderá o Município, diretamente, se assim desejar, exercer o direito de reversão parcial do imóvel, nas mesmas condições em que tiver sido alienado.”

Como se vê, a possibilidade de reversão do bem imóvel na hipótese de não execução das obras de edificação decorre de lei municipal. Portanto, não há nenhuma ilegalidade na decisão administrativa questionada, devendo ser mantida a rescisão unilateral do contrato nº 02/2012.

Passo a analisar o pedido de restituição dos valores gastos. A autora postula ressarcimento dos seguintes valores: a)
R$ 10.075,55 (dez mil e setenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos),
referente a quitação dos imóveis; b)
R$ 130.490,97 (cento e trinta mil, quatrocentos e noventa reais e noventa e sete centavos),
atinente aos valores pagos pelos materiais e prestadores de serviços (id. 71448094 - Pág. 1/2); e, c)
R$ 13.425,00 (treze mil quatrocentos e vinte e cinco reais),
valores gastos com a terraplanagem dos lotes (id. 71448094 - Pág. 3).

Sobre a matéria, a Lei Municipal nº 6.633, de 18 de março de 2011, que dispõe sobre a implantação do Micro Distrito Industrial “ANÉZIO PEREIRA DE OLIVEIRA”, onde estão localizados os imóveis em questão, estabelece em seu artigo 4º:
“O adquirente de imóvel no Micro Distrito ora implantado, terá o prazo de 02 (dois) anos para edificação de no mínimo 20% (vinte por cento) da taxa de ocupação,
sob pena de reversão automática do imóvel ao patrimônio público sem qualquer indenização
”
(grifei).

A Lei Municipal nº 2.213, de 09 de setembro de 1994, que dispõe sobre a política de desenvolvimento industrial do Município de Rondonópolis, prevê no artigo 24:
“Reverterá ao Município,
sem direito a indenização pelas melhorias existentes
, o imóvel que, pelo período de um ano após a implantação do projeto, tiver suas instalações ociosas”
(grifei).

O contrato nº 02/2012 estabeleceu no parágrafos 3º, da cláusula primeira, que:
“Reverterá ao Município,
sem direito a indenização pelas melhorias existentes,
o imóvel se, pelo período de um ano após a implantação do projeto, tiver as suas instalações ociosas”.

No TAC firmado entre as partes consta que poderá ocorrer a reversão do imóvel ao patrimônio público municipal,
sem direito a indenização das benfeitorias ou melhorias existentes no imóvel, bem como do valor pago no ato da aquisição
(cláusula terceira, §1º - id. 71447187 - Pág. 2/3).

O contrato de alienação dos imóveis em questão e as leis municipais apontam claramente que a empresa demandante não faz jus a indenização pelas melhorias realizadas no imóvel, que, no caso, abrange a terraplanagem dos terrenos e os valores gastos com materiais, que, segundo a autora foram comprados para edificação da obra.

Além da norma pertinente não permitir a indenização nestas hipóteses, importante ponderar algumas situações apresentadas pela autora.

Oportuno esclarecer que, diferente do que alega a autora, esta tomou ciência da decisão administrativa que manteve a rescisão unilateral do contrato nº 02/2012, sendo devidamente notificada da aludida decisão, conforme se infere do ciente exarado no documento de id. 80503116 – Pág. 16.

O fato de o Município ter solicitado a desocupação do imóvel apenas no ano de 2021, não garante à empresa requerente qualquer direito, uma vez que ela tinha conhecimento da resposta do seu requerimento apresentado na data de 30/05/2019.

Além disso, não há qualquer prova de que os materiais adquiridos pela demandante serviriam para a edificação da obra nos terrenos em debate.

Isso porque, o próprio perito asseverou que a autora não apresentou as notas fiscais de compra nem projetos da futura construção, para verificação de compatibilidade dos materiais com o tipo da obra a ser executada (id. 119018900 – Pág. 3/4).

Por todas essas razões,
a autora não faz jus a indenização dos valores pagos pelos materiais e pela terraplanagem dos terrenos.

Por outro lado, entendo que a cláusula prevista no TAC que prevê o perdimento do valor pago no ato da aquisição (cláusula terceira, §1º - id. 71447187 - Pág. 2/3) se mostra abusiva e excessivamente onerosa, além de causar enriquecimento ilícito ao Município.

Assim, como houve a rescisão da alienação dos imóveis públicos, nada mais justo que haja o ressarcimento do valor despendido pela autora na aquisição dos lotes.

Entender de forma diferente, certamente, contribuirá com o enriquecimento ilícito do ente público municipal, uma vez que este permanecerá com os imóveis públicos e os valores recebidos pela alienação rescindida.

Dessa forma, impõe-se tão somente a procedência do pedido de ressarcimento dos valores pagos pela aquisição dos imóveis.

Com essas considerações, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados pela
JOFA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME
em face do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, para tão somente condenar o requerido a ressarcir a autora o valor de
R$ 10.075,55 (dez mil e setenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos),
referente a quitação dos imóveis, o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E, desde o pagamento de cada parcela, e acrescido de juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida.

Considerando que cada litigante foram, em parte, vencedor e vencido, já que dos dois pedidos (nulidade do ato administrativo e ressarcimento) houve provimento de apenas um (ressarcimento, mesmo que não seja todo o valor pleiteado), em conformidade com o art. 86 do CPC,
condeno
as partes no pagamento das despesas processuais, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para o autor e 50% (cinquenta por cento) para o Município de Rondonópolis.

Assim,
condeno
o Município de Rondonópolis, na forma do art. 82, § 2º, do CPC e art. 3º, I, parte final, da Lei Estadual nº 7.603/01, ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das despesas adiantadas pela autora, a saber: custas judiciais e honorários periciais.

Em relação aos honorários advocatícios,
condeno
o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 3º, III, do CPC.

Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, tendo em vista que o proveito econômico é inferior a 100 (cem) salários mínimos, nos termos do artigo 496, §1º, II, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgada a sentença, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Rondonópolis, data do sistema.

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito”

JOFA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
em suas razões recursais
(ID. 204885285) alega que o ente público rescindiu o contrato de forma unilateral e que foi notificada para que desocupasse os lotes objeto da lide, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, não tendo sequer obtido resposta acerca do resultado de seu recurso administrativo.

Aduz que:
“diante a inércia da apelada em notificar à apelante acerca do recurso interposto, bem como, o fato de nunca ter solicitado a desocupação dos lotes desde que a rescisão unilateral ocorrera, à apelante deu continuidade nas obras e adquiriu todo o material necessário para finalizá-la, investindo valores significativos, conforme já mencionado anteriormente.

Imperioso se faz mencionar que
a apelada também não cumpriu com o estabelecido em contrato,
vez que
não disponibilizou à época de toda a infraestrutura necessária (pavimentação das ruas e energia elétrica) para realização das obras e posterior funcionamento do comércio,
o que dificultou a finalização da construção.”

De outro lado, assevera a impossibilidade de enriquecimento ilícito da Administração Pública, nos termos do art. 884, do Código Civil, devendo ser realizada a indenização dos valores pagos pelos materiais e pela terraplanagem que realizou nos terrenos.

Nesse sentido, insiste que:
“tendo em vista a referida abusividade das cláusulas em que restringem o direito de indenização pelas melhorias/benfeitorias existentes nos lotes, resta estampado o direito da apelante para que seja declarado a nulidade do §3º da Cláusula Primeira do Contrato de Alienação de Imóvel nº 02/2012 e §1º da Cláusula Terceira do Termo de Acordo e Compromisso, a fim de que possa ser devidamente restituída, dos gastos que precisou arcar, conforme planilha em ID 71448094.”

Ao final,
“pugna-se pela reforma da sentença prolatada em (ID. 130221724), para que seja declarada de uma vez a nulidade do ato administrativo que rescindiu o Contrato de Alienação de Bem Imóvel nº 02/2012, ou, que seja ressarcido todo o valor despendido pela apelante no montante de R$ 181.767,48 (cento e oitenta e um mil setecentos e sessenta e sete reais e quarenta e oito centavos).”

O MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS,
por sua vez, sustenta que
o perdimento do numerário a título de aquisição do imóvel está previsto na lei municipal e no instrumento do contrato.

Noutra vertente, pontua que embora o magistrado tenha distribuído proporcionalmente as custas e os honorários periciais, desconsiderou a sucumbência reciproca ao condenar somente o município na obrigação de pagar honorários de sucumbência.

Com base em tais argumentos,
“requer a reforma da r. sentença para afastar a condenação do município em restituir os valores pagos pela recorrida à título de aquisição pelos imóveis.

Subsidiariamente, caso a sentença seja mantida neste ponto, requer ao menos a redistribuição equitativa do ônus da sucumbência, considerando a sucumbência reciproca das partes.”
(ID. 204885290)

A parte apelada, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do apelo (ID. 196349755).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar ante a ausência de interesse público, capaz de ensejar a intervenção ministerial, conforme manifestação de ID. 209231690.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, trata-se de
recursos de apelação interpostos por JOFA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA (ID. 204885285) e pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (ID. 204885290), contra a sentença que julgou parcialmente procedente o feito e condenou as partes ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 50% (cinquenta por cento) para cada.

Da analise do processo, verifica-se que a parte autora ingressou, em
30.11.2021
,
com a presente ação anulatória em desfavor do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, objetivando que fosse declarada a nulidade do ato administrativo que rescindiu o
Contrato de Alienação de Bem Imóvel n.º 02/2012,
a fim de que pudesse permanecer com a posse e propriedade dos lotes 15 (quinze) e 16 (dezesseis) da quadra 01 (um), localizados no Micro Distrito Industrial Anézio Pereira de Oliveira, e, alternativamente, que o ente público fosse condenado a restituir todos os valores pagos para a aquisição dos imóveis, bem como os gastos com obras e melhorias, perfazendo o montante de
R$ 181.767,48 (cento e oitenta e um mil setecentos e sessenta e sete reais e quarenta e oito centavos).

O pedido de tutela provisória de urgência foi
indeferido

(ID. 204885177 – 19.01.2022).

O MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS apresentou Contestação (ID. 204885189) e, posteriormente, a parte autora, Impugnação à Contestação (ID. 204885198).

Intimadas para especificar as provas que pretendem produzir (ID. 204885199 – 01.05.2022), a empresa pleiteou pela produção de prova pericial (ID. 204885201) e a Fazenda Pública pelo julgamento antecipado da lide (ID. 204885203).

Na sequência, em 28.05.2023, juntado o laudo técnico (ID. 204885274).

Sobreveio, então, a sentença, proferida em
26.09.2023,
que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar o requerido a ressarcir a autora o valor de R$ 10.075,55 (dez mil e setenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), referente a quitação dos imóveis.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame dos elementos e circunstâncias constantes do feito, verifica-se que JOFA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

firmou, em
13.04.2012,
com o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, MT, o
Termo de Contrato de Alienação de Bem Imóvel n.º 02/2012
, tendo como objeto 02 (duas) áreas de terreno, situadas na Quadra 1, Lote 15, com área de 1.001,25 m2 e Lote 16, com 1.002,26 m2, no Micro Distrito Industrial Anézio Pereira de Oliveira
(ID. 204885157).

A alienação foi autorizada pela Lei n.º 6.633, de 18.03.2011, que dispõe sobre a implantação do Micro Distrito Industrial Anézio Pereira de Oliveira, cujos objetivos, dentre outros, é o incentivo ao desenvolvimento local e geração de empregos.

Diante da inadimplência contratual, no dia 31.08.2016, firmado o
Termo de Ajustamento de Conduta (TAC – ID. 204885158),
que, também, não foi cumprido, sendo formalizada a rescisão unilateral do contrato nos termos do art. 79, inciso I c/c art. 78, inciso I, ambas da Lei n.º 8.666, de 21.06.1993, que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública, conforme
Notificação Extrajudicial datada de 12.11.2021 (ID. 204885160).

Isso porque, na vistoria n.º 015/2019, realizada na data de 22.02.2019, ou seja, 06 (seis) meses após o vencimento do referido TAC, a Municipalidade constatou que nenhuma edificação havia sido realizada no local.

Com efeito, consoante previsto nos artigos 78 e 79, da Lei n.º 8.666/1993, constitui motivo para rescisão do contrato, por ato unilateral da Administração, o não cumprimento de cláusulas contratuais ou prazos.

Ou seja, depreende-se que a Administração Pública detém a prerrogativa de rescindir, unilateralmente, o contrato de prestação de serviço firmado com o particular, com amparo no interesse público, observado o contraditório e a ampla defesa, por força do artigo 5.º, LV, da Constituição Federal.

In casu,
enviado o
Ofício n.º 41/2019,
informando sobre o processo de retomada da área, objeto da lide, recebido em 08.05.2019 (ID. 204885192 - Pág. 6). Inconformada, a parte autora postulou a revogação da decisão em 31.05.2019, conforme protocolo n.º 28.508/2019 (ID. 204885159 e ID. 204885192 - Pág. 7/8).

Na sequência, o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS encaminhou o requerimento a Procuradoria-Geral para emissão de opinião técnico-jurídica (ID. 204885192 - Pág. 9), culminando na elaboração do
Parecer Jurídico n.º 079/2019
(ID. 204885192 - Pág. 13/15).

Empós, encaminhado o
Ofício n.º 200/2019/SMDE
, informando a manutenção do ato administrativo da rescisão, recebido pela empresa em 08.10.2019 (ID. 204885192 - Pág. 16).

Além disso, o perito judicial foi categórico ao afirmar que não foi apresentado projeto de engenharia/construção elaborado por profissional habilitado e aprovado pelos órgãos competentes (quesito 1 e 3 do ente público), e que não há nos terrenos qualquer edificação nem construção iniciada, somente aterro para nivelamento da superfície dos terrenos (quesito 6).

Ao final, concluindo que:
“Com base na perícia realizada, conclui-se que nos terrenos objeto da lide não existem edificações nem construções iniciadas, tendo sido constatado somente aterro para nivelamento das suas superfícies, com volume estimado de 700 m3.”
(ID. 204885274).

Portanto, demonstrada a regularidade do procedimento, à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa, mormente da expressa previsão legal e no contrato, acerca da possibilidade de rescisão unilateral
(cláusula primeira do contrato de alienação)
, e comprovado que o autor não observou com a devida diligência as obrigações estabelecidas no contrato administrativo em questão, devida é aplicação da sanção administrativa da rescisão contratual.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte Estadual:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – CONTRATO ADMINISTRATIVO E MULTA – DESCUMPRIMENTO E ATRASO NA EXECUÇÃO DO CONTRATO - RESCISÃO UNILATERAL -

DEVIDO PROCESSO LEGAL - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – VEDAÇÃO DO JUDICIÁRIO ADENTRAR AO MÉRITO DO ATO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 – É assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, a intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos se restringe ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo, ressalvados os casos de comprovada violação dos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de invasão à competência reservada ao Poder Executivo.
2. Evidenciado o descumprimento do contrato administrativo por meio de procedimento administrativo com observância do contraditório e ampla defesa, resta justificada a rescisão unilateral do negócio jurídico com a consequente aplicação das penalidades previstas contratualmente.
(N.U 0000227-39.2016.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/05/2024, Publicado no DJE 20/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA — RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO ADMINISTRATIVO — CONTRADITÓRIO — AMPLA DEFESA — CONFIGURAÇÃO – INEXECUÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Cabe ao Poder Judiciário, diante do caso concreto, verificar se o ato administrativo está eivado de vícios que o tornam ilegal, bem como, se é razoável e proporcional ao fim almejado. Para tanto, deverá analisar os motivos da decisão, sem, entretanto, adentrar no Juízo de conveniência e oportunidade do ato praticado.
2. Inexiste ilegalidade em rescisão unilateral de contrato administrativo, precedida de contraditório e ampla defesa, mormente quando a empresa contratada descumpre os prazos avençados, bem como não apresenta justificativa plausível, no momento oportuno.
(N.U 0000025-28.2016.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/08/2023, Publicado no DJE 10/08/2023)

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – DECISÃO SUSPENSIVA DA EXIGIBILIDADE DA MULTA APLICADA, NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – NÃO CUMPRIMENTO DO CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA DE SINOP – PROCEDIMENTO EXECUTÓRIO DAS SANÇÕES PREVISTAS NO CONTRATO – RESCISÃO, MULTA PECUNIÁRIA E PROIBIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – AUSÊNCIA DE ATO ILEGAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Cabe ao Poder Judiciário, diante do caso concreto, verificar se o ato administrativo está eivado de vícios que o tornam ilegal, bem como, se é razoável e proporcional ao fim almejado. Para tanto, deverá analisar os motivos da decisão, sem, entretanto, adentrar no Juízo de conveniência e oportunidade do ato praticado.
Observados os direitos ao contraditório e à ampla defesa, a decisão administrativa, que aplica as sanções à empresa contratada, desde que fundamentada, não deve ser objeto de revisão, por parte do Poder Judiciário, pois não há falar em ato ilegal.
(N.U 1010046-87.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 01/07/2020)

De igual modo, não merece prosperar o pedido de indenização dos valores pagos pelos materiais e pela terraplanagem dos terrenos, em razão da existência de cláusula contratual expressa que afasta o seu pagamento
(cláusula primeira, parágrafo 3º, do contrato de alienação e cláusula terceira, parágrafo primeiro do TAC)
e da ausência de provas de que os materiais adquiridos pela demandante serviriam para a edificação da obra nos terrenos em debate.

Além disso, não se descuida que a empresa não logrou êxito em comprovar a propriedade dos supramencionados materiais, uma vez que não apresentou nota fiscal acerca dos produtos e serviços destinados a futura construção (quesito f e 4 – ID. 204885274).

Ainda, de acordo com o exposto, deve ser acolhido o pleito de afastamento da restituição dos valores dispendidos a titulo de aquisição deferida pelo magistrado sentenciante.

Afinal, como bem consignado pela Fazenda Pública, em suas razões recursais de ID. 204885290, infere-se que:
“A recorrida não fazendo jus a devolução de qualquer valor nos termos da lei municipal e do TAC assinado entre as partes. Ademais, a recorrida teve a sua disposição o imóvel por quase 10 anos, podendo ter usufruído economicamente dele no período. O valor módico da venda (R$ 10.075,55 - dez mil e setenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos) está abaixo do valor que seria obtido com eventual aluguel do imóvel.”

Pertinente esclarecer que o TAC se deu com base no art. 11, da Lei n.º 8.923, de 16 de junho de 2016, que
“Autoriza o Poder Executivo a prorrogar o prazo para construção do Micro Distrito Industrial "Anézio Pereira de Oliveira" (Vila Operária), em condições especiais, e obedecidas previsões legais, para fins de instalação de Micro indústrias, comércio e prestadores de serviços de acordo com o estabelecido na Lei nº 6.633, de 18 de março de 2011”,
o qual preleciona que a inobservância dos prazos estabelecidos nesta lei, importa em reversão imediata e automática do imóvel ao patrimônio público,
sem qualquer indenização das benfeitorias existentes no local.

Por fim, reconhecida a improcedência total da demanda de origem por não serem cabíveis os pleitos do autor-apelante (nulidade do ato administrativo e ressarcimento), impõe-se a inversão do ônus da sucumbência.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO dos recursos,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto por JOFA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA e
DOU PROVIMENTO
ao recurso do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, para afastar a sua condenação no ressarcimento do valor referente à quitação dos imóveis, e, em consequência, julgar improcedente o feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024